Tribunal: TJMT
Processo: 1022407-05.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022407-05.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (SUSCITADO), SHIRLEY CHRISTHIAN DE CAMPOS FONSECA GALIBERT - CPF: 695.650.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 029.264.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FUNDAMENTADO NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) - NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR CÍVEL SATISFATIVA – PROCEDIMENTO AUTÔNOMO, QUE INDEPENDE DE AÇÃO PENAL OU CÍVEL EM FACE DO SUPOSTO AGRESSOR - INCIDÊNCIA DO ART. 15, “CAPUT” E INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA – ELEIÇÃO DO FORO DE DOMICÍLIO DA PRETENSA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, ONDE AJUIZADO O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 têm natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, na medida em que podem ser pleiteadas de forma autônoma, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal em face do suposto agressor.

2. Tratando-se de ação cautelar cível, aplica-se o art. 15, I da Lei n. 11.340/2006, segundo o qual pode a suposta vítima eleger, nos processos cíveis regidos pela mesma lei, o foro de seu domicílio ou residência.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, de forma a declarar a competência do Juízo Suscitado, onde formulado o pedido de medidas protetivas, para o julgamento e processamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES, nos autos da Ação Cautelar de Medidas Protetivas de Urgência de nº 1003281-37.2020.8.11.0042.

Na instância originária, o Suscitado, ao fundamento de que o processamento e julgamento dos processos criminais deve levar em conta o local em que, em tese, foi consumada a infração, de acordo com o art. 70 do Código de Processo Penal, determinou a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá, tendo em vista que as supostas vítimas informaram à autoridade policial que os fatos ocorreram nesta Capital.

Nas palavras do Suscitante, a lide originária tem natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, de modo que o art. 15, I da Lei n. 11.340/2006 confere às vítimas a opção de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, o que evidenciaria a competência do Suscitado para o processamento e julgamento do feito, em atenção ao local eleito pelas partes interessadas.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os autos originários versam a respeito de medidas protetivas de urgência pleiteadas com fundamento na Lei Maria da Penha.

O suscitado argumenta que a competência para o processamento e julgamento do feito é do local onde consumada a suposta infração penal que fundamenta o pedido cautelar; o suscitante, por outro lado, argumenta que a demanda possui natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, o que autorizaria a vítima a eleger o foro de seu domicílio, nos termos do art. 15 da Lei n. 11.340/2006.

Fixadas essas premissas, entendo que o conflito é
procedente
.

Isso porque, como bem salientado no parecer ministerial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 têm natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, na medida em que podem ser pleiteadas de forma autônoma, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo crime ou ação principal em face do suposto agressor.

Eis o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1419421/GO:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
"O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido.”

(REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014)

Reconhecida a natureza cível, aplica-se o artigo 15, I da Lei n. 11.340/2006, que autoriza a vítima a eleger, dentre outros, o foro de seu domicílio:

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os
processos cíveis
regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência.

Logo, considerando que a suposta vítima reside no Município de Cáceres (id. 40928344) e nele foi ajuizado o pedido de medidas protetivas, é de ser declarada a competência do
juízo suscitado
, a saber, o da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres,

para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres

para o processamento e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021